Tribunal: TJSP
Processo: 2055432-72.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Pensão
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-17
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
ção de pensão e da assistência à saúde. Inadmissibilidade. Inexistência do risco de ineficácia a que se refere o artigo 7o, III, da Lei 12.016/2009. Ilegalidade manifesta e periculum in mora não caracterizados. Presunção de legitimidade do ato administrativo não elidida. Liminar que, ademais, encontra óbice no § 2o daquele dispositivo legal. Decisão que indeferiu a medida. Agravo não provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2055432-72.2020.8.26.0000; Relator (a): Antonio Carlos Villen; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro de Sorocaba - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 17/05/2020; Data de Registro: 17/05/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Pensão

Relator(a):

Antonio Carlos Villen

Comarca:

Sorocaba

Órgão julgador:

10a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

17/05/2020

Data de publicação:

17/05/2020

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Mandado de segurança. Pensionista de servidor público do município de Sorocaba. Objetivo. Manutenção da complementação de pensão e da assistência à saúde. Inadmissibilidade. Inexistência do risco de ineficácia a que se refere o artigo 7o, III, da Lei 12.016/2009. Ilegalidade manifesta e periculum in mora não caracterizados. Presunção de legitimidade do ato administrativo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Mandado de segurança. Pensionista de servidor público do município de Sorocaba. Objetivo. Manutenção da complementação de pensão e da assistência à saúde. Inadmissibilidade. Inexistência do risco de ineficácia a que se refere o artigo 7o, III, da Lei 12.016/2009. Ilegalidade manifesta e periculum in mora não caracterizados. Presunção de legitimidade do ato administrativo não elidida. Liminar que, ademais, encontra óbice no § 2o daquele dispositivo legal. Decisão que indeferiu a medida. Agravo não provido.